Tribunal: TJPA
Processo: 0822719-68.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0822719-68.2022.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: JOSE AUGUSTO DA SILVA DE LIMA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO
.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
.
LESÃO CORPORAL
.
CPP, ART. 386, VII
.
CPP, ART. 129, § 9.º DO CP.

INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.
PALAVRA DA VÍTIMA
.
TESTEMUNHA REFERENCIADA
.
IN DUBIO PRO REO
.
PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA
.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA
.”

I. Caso em Exame

O Ministério Público Estadual interpôs recurso de apelação contra a sentença do Juízo de Direito da 1.ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher que absolveu José Augusto da Silva de Lima da acusação de violência doméstica (lesão corporal).

II. Questão em discussão

A defesa alegou que os fatos narrados na denúncia não correspondiam à verdade e, em suas alegações finais, pleiteou a absolvição por insuficiência de provas, argumentando que o depoimento da vítima não seria suficiente para embasar uma condenação e que a testemunha referenciada não presenciou as agressões.

A defesa também questionou o pedido de indenização por danos morais.

Nas contrarrazões ao recurso de apelação, a Defensoria Pública requereu o desprovimento do recurso ministerial e a manutenção da sentença absolutória.

III. Razões de decidir

O Tribunal entendeu que, apesar da relevância da palavra da vítima em casos de violência doméstica, no presente caso, a prova judicializada se mostrou insuficiente para formar um juízo de certeza acerca da autoria delitiva. A vítima alegou que a agressão ocorreu em via pública e foi presenciada por várias pessoas, mas nenhuma testemunha presencial foi arrolada aos autos.

A única testemunha referenciada declarou não ter presenciado os fatos.

A mera alegação da vítima, desacompanhada de outros elementos de prova judicializados que a corroborassem de maneira inequívoca, não foi considerada suficiente para afastar a presunção de inocência. Foi ressaltado que o artigo 155 do Código de Processo Penal veda a condenação com fundamento exclusivo em provas da fase inquisitorial, sendo necessária à sua confirmação em juízo, sob o crivo do contraditório.

Diante da incerteza probatória, aplicou-se o princípio do
in dubio pro reo
, segundo o qual a dúvida razoável deve sempre beneficiar o acusado, prevalecendo a presunção de inocência.

IV. Dispositivo e tese

O Tribunal de Justiça conheceu do recurso de apelação, mas
negou-lhe provimento
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau pelos fundamentos expostos.

Dispositivos relevantes:

Artigo 129, § 9.º, do Código Penal (CP).

Artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (CPP).

Julgados relevantes:

TJ-MG - APR: 10290160088172001 Vespasiano, Relator.: Maria das Graças Rocha Santos, Data de Julgamento: 13/07/2022, Câmaras Especializadas Crimina / 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 15/07/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na _____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ________ do mês de _________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

RECURSO DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N.º 0822719-68.2022.8.14.0401

ORGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

1.ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER

APELANTE: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO

APELADO: JOSÉ AUGUSTO DA SILVA DE LIMA

DEFENSORA PÚBLICA: LARISSA DE ALMEIDA BELTRÃO ROSAS TOSTES

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

REVISOR: JUIZ CONVOCADO SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

RELATOR: DES.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação, interposto pelo Ministério Público Estadual, visando à reforma da sentença exarada pelo Juízo de Direito da 1.ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, que absolveu o apelado
JOSÉ AUGUSTO DA SILVA DE LIMA,
da imputação da prática delitiva capitulada no
art. 129, § 9.ª, do CP (violência doméstica).

O Ministério Público ofereceu denúncia (19/01/2023) em face de José Augusto da Silva de Lima, detalhando o fato ocorrido em
31 de outubro de 2020
, por volta das 06h30, quando o acusado teria agredido a vítima com uma vassoura e a ameaçado.

A denúncia foi recebida na data de 27 de janeiro de 2023.

Foram expedidos mandados de citação para que o acusado apresentasse resposta à acusação no prazo de 10 dias. Houve dificuldades na localização do acusado.

Por intermédio da Defensoria Pública, o acusado apresentou resposta à acusação, alegando que os fatos narrados na denúncia não condiziam com a verdade e reservando-se o direito de apresentar defesa sobre o mérito nas alegações finais. A defesa também questionou o pedido de indenização por danos morais, argumentando a necessidade de comprovação do valor devido e a situação de hipossuficiência do réu.

Foram designadas diversas audiências de instrução e julgamento. Em uma das audiências (
31 de outubro de 2023
), o réu, devidamente intimado, não compareceu, sendo decretada sua
revelia
. Na audiência realizada em
1º de novembro de 2023
, foram ouvidas a vítima e a testemunha referenciada, Cristiane de Sousa Viegas.

O Ministério Público apresentou
Memoriais Finais
requerendo a condenação do acusado, com base no depoimento da vítima, no laudo pericial e no depoimento da testemunha referenciada, que corroboraram o contexto de violência doméstica e as agressões. A defesa também apresentou
Alegações Finais
, pleiteando a absolvição do acusado por insuficiência de provas, argumentando que o depoimento da vítima não seria suficiente para embasar uma condenação e que a testemunha referenciada não presenciou as agressões. A defesa também contestou o pedido de indenização por danos morais.

Em
4 de março de 2024
, foi prolatada
sentença
, na qual o juiz julgou
improcedente a pretensão punitiva
e
absolveu
o acusado com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (insuficiência de provas para a condenação).

Inconformado com a sentença, o Ministério Público do Estado do Pará interpôs
Recurso de Apelação
. Em suas razões, o Ministério Público arguiu que o depoimento da vítima, corroborado pelo laudo pericial e pelo depoimento da testemunha referenciada, comprovaria a materialidade e a autoria do crime em um contexto de violência doméstica. O Ministério Público requereu a reforma da sentença e a condenação do acusado.

A Defensoria Pública apresentou
contrarrazões
ao recurso de apelação, requerendo o
total desprovimento
do recurso ministerial e a manutenção da sentença absolutória.

Os autos foram remetidos ao Ministério Público de 2º grau para parecer. A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
conhecimento e provimento
do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público de 1º grau, opinando pela reforma da sentença absolutória e a condenação do Recorrente.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

V O T O

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito. Como
pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBUO PRO REO

O princípio do
“in dubio pro reo”
implica em que na dúvida interpreta-se em favor do acusado, porque a garantia da liberdade deve prevalecer sobre a pretensão punitiva estatal.

O Código de Processo Penal – CPP, na regra prescrita no art. 386, inciso II, dispõe:

O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça:

(...)

VII –
não existir prova suficiente para a condenação.

Após detida análise dos autos e das razões recursais apresentadas pelo
Parquet
, bem como das contrarrazões ofertadas pela Defensoria Pública, entendo que
a sentença absolutória proferida em primeiro grau merece ser mantida por seus próprios fundamentos
.

Pois, e
m que pese a relevância da palavra da vítima em casos de violência doméstica, conforme reiteradamente destacado pela jurisprudência, no presente caso, a prova judicializada se mostrou
insuficiente para formar um juízo de certeza
acerca da autoria delitiva por parte do apelado.

Conforme consignado na sentença:

·

A vítima, em seu depoimento durante a instrução criminal, reafirmou a agressão, alegando que o fato ocorreu em via pública e foi presenciado por várias pessoas, contudo,
nenhuma testemunha presencial foi arrolada aos autos
.

·

A única testemunha referenciada pela vítima, Cristiane de Sousa Viegas, ouvida em juízo,
declarou não ter presenciado os fatos
.

Diante deste cenário probatório, verifica-se que
a prova da autoria do delito restou duvidosa
. A mera alegação da vítima, desacompanhada de outros elementos de prova judicializados que a corroborem de maneira inequívoca, não se mostra suficiente para afastar a presunção de inocência que milita em favor do apelado.

Ressalte-se que, conforme o artigo 155 do Código de Processo Penal, é vedada a prolação de sentença condenatória com fundamento exclusivo em provas produzidas na fase inquisitorial, sendo imprescindível a sua confirmação em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. No presente caso, as supostas testemunhas presenciais não foram ouvidas em juízo, privando a defesa da oportunidade de contraditá-las e ao julgador de formar sua convicção com base em prova judicializada.

Neste contexto de
incerteza probatória
, a manutenção da absolvição é medida que se impõe, em observância ao princípio fundamental do
in dubio pro reo
, segundo o qual a dúvida razoável deve sempre beneficiar o acusado. A acusação não logrou êxito em comprovar, de maneira cabal e inequívoca, a responsabilidade penal do acusado pelo crime de lesão corporal qualificada.

Diante desse quadro probatório frágil e permeado de incertezas, a aplicação do
princípio
in dubio pro reo
se impõe como medida de justiça. A dúvida razoável sobre a autoria delitiva não pode ensejar um decreto condenatório, sob pena de vulnerar o princípio constitucional da presunção de inocência.

Sobre esse princípio Alexandra Vilela, in Considerações acerca da presunção da inocência em Direito Processual Penal, Coimbra: Coimbra Editora, 2000, pág. 79:

“São dois princípios que se revelam em momentos processuais diferentes, manifestando-se o princípio da presunção de inocência ao longo de todo o processo, desde o inquérito até à audiência preliminar de julgamento, prolongando-se ainda até o trânsito em julgado da sentença de condenação. Por sua vez, o in dubio pro reo tem os seus momentos principais de atuação em sede de acusação e de julgamento. Na realidade, o in dubio, tendo estado adormecido desde o momento em que tinha sido dado a acusação, poderá reaparecer novamente, com todo o seu vigor, em sede de julgamento ao ser feita a valoração dada pelo juiz.”

Nessa linha, é também a jurisprudência:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - AMEAÇA - PRESCRIÇÃO - NÃO CORRÊNCIA - ABSOLVIÇÃO - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - PALAVRA DA VÍTIMA ISOLADA - FRAGILIDADE DO ACERVO PROBATÓRIO - IN DUBIO PRO REO - RECURSO PROVIDO. - Não há como se declarar a extinção da pretensão punitiva e/ou executória se, entre os marcos interruptivos, não transcorreu o prazo prescricional aplicável ao caso - Embora a palavra da vítima possua especial relevância probatória no âmbito da violência doméstica, tais declarações, isoladas do contexto probatório, constituem arcabouço frágil para embasar a condenação - A fragilidade do contexto probatório juntado ao caderno processual, insuficiente para ensejar a condenação, impõe a absolvição do acusado quanto ao delito imputado, em observância ao princípio do "in dubio pro reo".

(TJ-MG - APR: 10290160088172001 Vespasiano, Relator.: Maria das Graças Rocha Santos, Data de Julgamento: 13/07/2022, Câmaras Especializadas Crimina / 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 15/07/2022)

Portanto, em consonância com a fundamentação da sentença
a quo
, entendo que
não foram produzidas provas suficientes para afastar a presunção de inocência do apelado
. A debilidade da prova judicializada quanto à autoria delitiva conduz à manutenção da absolvição, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau pelos fundamentos expostos.

É como voto.

Belém-PA, _____ de ____________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 16/05/2025